Tribunal: STF
Processo: ARE 1501061
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 25, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Considerados os termos do julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, haver-se-ia de acolher a referida impugnação – Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 40).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 2º; 5º, XXXVI e LIV; 37, X e XV; 40, §8º; e 97, da Constituição Federal (eDOC 45).



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 45, p. 8):



    “O v. acórdão deveria ter considerado que o título executivo foi formado a partir de uma nova incursão de mérito, a qual não ostenta a tríplice identidade com a ação mandamental. Apesar disso, sobreveio o v. acórdão ora recorrido, integrado pela oposição de embargos declaratórios, no qual a C. 7.ª Câmara de Direito Público do TJSP reputou procedente o pedido rescisório, formulado em petição, do Estado em sede do cumprimento de sentença, acolhendo a tese de que o novo cenário da ação mandamental, verificado após o provimento da Rcl n.º 14.786/SP, deveria repercutir na coisa julgada formada nesta ação ordinária (...)”.



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 45, pp. 11-12):



    “Resta clara a desproporcionalidade do v.acórdão recorrido, não se permite emprestar automaticamente o juízo de cassação do v. acórdão da ação mandamental à esta ação individual de cobrança, pois são distintos os procedimentos, perseguem o pagamento de períodos diversos. É preciso entender que a presente não é mero desdobramento do writ, não se trata da transposição da fase de conhecimento à executiva, mas, sim, de uma nova demanda, de uma nova e autônoma incursão de mérito, inspirada pela jurisprudência formada sobre a questão ALE e promovida por particulares, titulares de direitos subjetivos”. 



     A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOCs 25 e 26):



    “A Autarquia e a Fazenda do Estado agravam alegando inexistência do título. Na impugnação informam que o acórdão proferido no noticiado mandado de segurança foi anulado pela Corte Constitucional diante da violação de cláusula de plenário (art. 97 da CF), objeto da Súmula Vinculante nº 10. Diante disto, ao que se entende, pretendem ver reconhecida a máxima nulla executio sine titulo, porquanto, devolvidos os autos para novo julgamento da apelação em que tem lastro o noticiado cumprimento de sentença, outro acórdão foi prolatado. 



    De fato, diante do pronunciamento do E. Órgão Especial, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0053, esta E. 7ª Câmara de Direito Público se viu em condições de examinar novamente a apelação da Fazenda do Estado, à qual se deu provimento, com prejuízo da análise do recurso da autora, como se retira da seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação — O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, oportunidade na qual determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da apelação — LCEs nºs 689/1992, 994/2006, 998/2006 e 1.020/2007 que se limitaram à concessão de vantagem aos policiais militares da ativa, em nada interferindo com esta disposição o fato de diplomas normativos posteriores contemplarem a incorporação do Adicional e a extensão dele ao benefício da pensão — Vantagem paga àqueles que trabalhavam em regiões com diferentes graus de complexidade e que tinha em conta a graduação na carreira — Como os servidores aposentados não exercem atividade, muito menos nas condições específicas previstas na lei complementar, justificado se encontra o não favorecimento por legislação que contempla situações específicas para a fruição do adicional — Recurso fazendário provido, prejudicado o exame do recurso da autora.



    Destarte, é o caso de se reformar a decisão que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença na ação de cobrança relativa ao mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    Com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, e reconhecida a inexistência do título que embasou a interposição da ação, resta prejudicado o exame da tese relativa à impossibilidade de execução provisória do título.”



 Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). LEI COMPLEMENTAR N. 689/1992. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANDAMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à insubsistência do título judicial formado no mandado de segurança coletivo – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1440179 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2024, grifei).



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária. Adicional de local de exercício. Inativos e pensionistas. legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1480006 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe- 29.5.2024)



    Além disso, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    De último, nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente